Tribunal: TJDFT
Processo: 0726671-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de fraude à execução em alienação de bens estão elencadas no art. 792 do CPC. Sobre a matéria, a Súmula 375 do STJ orienta que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2. No caso, como a transferência da propriedade de veículo ocorre com a mera tradição e sequer houve penhora prévia e averbação no prontuário arquivado no Detran, a fim de dar conhecimento a terceiro, resta fragilizada a alegação de fraude. Além disso, mera afirmativa de que a venda ocorreu após citação na execução não é suficiente para demonstrar a má-fé porque esta não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual do comprador, o que não restou evidenciado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.